Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002173-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002173-28.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: VANESSA DA SILVA ALVES

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL OCORRENTE E FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a inconteste ocorrência do cancelamento do voo, sem se devolver os valores de aquisição da passagem advinda da relação jurídica entre as partes, sem a reacomodação em outro voo, ou em voo de outra companhia, gera o direito a ser devolvido ao autor o valor da passagem adquirida, bem como, o dano moral advindo do descaso, do prejuízo e falta de vontade em solucionar os problemas, nem mesmo no curso do feito, fixando-se o mesmo dentro da razoabilidade e proporcionalidade em segundo grau.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais advindos de cancelamento de voo, com aquisição de novas passagens de onde a recorrente pretende devolução de valores e ainda indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões de recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão aqui delimitada é simples, a envolver voo cancelado e aquisição de novas passagens, com a pretensão mínima de devolução de valores e indenização por danos morais.

Pois bem, resta incontroverso que o voo da parte autora foi realmente cancelado, isso sequer fora negado em sede de contestação, sendo então de sua responsabilidade, a mera alegação de alteração de malha aérea sem prova alguma, e, mesmo que assim o fosse é risco da atividade.

Devido a tal fato, a parte autora foi obrigada a adquirir novas passagens, de onde, em sede de inicial e reforçado no recurso, pretende a devolução tanto da passagem antiga quanto da nova, mais os pontos, sendo que, nesse ponto o recurso merece ser analisado à luz da legalidade, pois se acolher o pleito da autora terá a mesma viajado de graça o que não se permite, pois quer a devolução tanto do valor de aquisição com a recorrida quanto da outra passagem, o que não se justifica nem um mínimo como lógico.

Entendo que o valor que a autora pagou na passagem originária que não foi cumprida, este sim deve ser devolvido à recorrente, no valor de R$ 535,82, nem se pensando em devolução de valores da passagem adquirida por último, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em relação ao dano moral, entendo como existente, visto que a parte recorrida trouxe à autora prejuízo material, sem devolver valores e sem mostrar ao menos disposto a assim o fazê-lo no curso do processo, obrigando a mesma aviar ação, isso sem falar no cancelamento do voo, sem maiores justificativas, sem reacomodar o passageiro via endosso em outra companhia aérea ou em outro voo da mesma companhia, de onde, levando em conta tais fatos, arbitro o valor da indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valendo-me ainda dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Condenar a reclamada / recorrida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 535,82, atualizados pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b)
Condenar a reclamada / recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem atualizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023